Tribunal: TJBA
Processo: 8022697-24.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL REVISÃO CRIMINAL (12394) 8022697-24.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0502516-73.2018.8.05.0103 REQUERENTE: DOUGLAS LUZ DOS SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E REFORMA DA DOSIMETRIA. REAVALIAÇÃO DA RES JUDICATA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INOVAÇÃO OU DE APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTO APTO A INFIRMAR A COISA JULGADA ATACADA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. A ação de revisão criminal não se presta a reapreciar provas já examinadas pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o Requerente fundamente o pedido em elementos probatórios que desfaçam o édito condenatório, de modo a permitir a excepcional superação da autoridade da coisa julgada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8022697-24.2024.8.050000, oriundos da comarca de Ilhéus/BA, em que figura como autor Douglas Luz dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8022697-24.2024.8.05.0000)